Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-16.2017.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-16.2017.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOCINELIA SILVA DAS NEVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADELINO MACHADO MEDEIROS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
CONTA-CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, relativos a supostas operações de crédito e utilização de cheque especial, acompanhadas de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou configurada a prescrição trienal arguida em contrarrazões; (ii) aferir a suficiência das provas apresentadas pelas rés, notadamente telas sistêmicas, para comprovar a existência e validade de contratos bancários supostamente firmados; (iii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; e (iv) apurar a ocorrência e extensão do dano moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de prescrição trienal, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

4. Incidência das normas do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), ante a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

5. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais não constitui prova idônea da contratação nem da relação jurídica alegada, inexistindo documento assinado ou outro elemento robusto a demonstrar a origem e a legitimidade do débito.

6. Configuração de inscrição indevida em cadastros restritivos, gerando dano moral
in re ipsa
, passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência dos débitos discutidos; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 15 dias; e (iii) condenar a
s
ré
s, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A simples apresentação de telas sistêmicas unilaterais não comprova a contratação de operações bancárias. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 27; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 5300364-57.2022.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.027187-8/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado); TJ-BA, Apelação Cível nº 8035483-68.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJ 03/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Salvador, .